Tribunal: TCU
Processo: 010.272/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não execução do objeto, do desvio de finalidade e da impugnação total de despesas do Convênio 00874/2009 (Siconv 716874), que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de materiais médico-hospitalares para utilização no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor da Sra. Lívia de Almeida Carvalho e da Associação Hospitalar de Sergipe, anteriormente denominada Associação de Caridade de Lagarto/SE, em razão da não execução do objeto, do desvio de finalidade e da impugnação total de despesas do Convênio 00874/2009 (Siconv 716874), que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de materiais médico-hospitalares pela referida Associação para utilização no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Hospitalar de Sergipe, da Sra. Lívia de Almeida Carvalho e do Sr. Marlon Fontes Amâncio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.2 informar à Associação Hospitalar de Sergipe que, nos termos do art. 72 da Portaria Interministerial 424/2016 e do art. 3o, § 2°, da Portaria-STN 749/2021, a Entidade, de posse dos elementos relacionados a este Acórdão, poderá requerer junto à unidade competente do Ministério da Saúde a baixa da inadimplência decorrente dos fatos especificamente apurados nesta tomada de contas especial; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao FNS.